Tribunal: TJMT
Processo: 0002289-53.2012.8.11.0049
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002289-53.2012.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA ANDALINE LTDA - ME - CNPJ: 03.725.195/0001-25 (EMBARGANTE), CASSIO MARTINS FATURETO - CPF: 049.549.836-06 (ADVOGADO), DANIEL CAVALCANTI DANTAS - CPF: 055.381.366-80 (ADVOGADO), ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (EMBARGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL – ILEGITIMIDADE DA EMBARGANTE PARA POSTULAR EM JUÍZO – BAIXA DA EMPRESA ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

“A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito. 5. Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos
”.

(REsp. 1826537-MT)

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível e confirmou a sentença que extinguiu a demanda sem exame do mérito.

A embargante aponta omissão no aresto em relação ao pedido alternativo de limitação da condenação ao valor atribuído à lide na inicial, bem como sobre a questão de inviabilidade de arbitramento de honorários advocatícios uma vez que não foram pagas as custas judiciais nem impulsionado o feito.

Em contrarrazões, a embargada suscita preliminar de ausência de capacidade postulatória e de representação processual, ante a baixa da empresa desde 14-9-2009.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em preliminar, a embargada argui ausência de capacidade postulatória e de representação processual sob o argumento de que a empresa embargante foi extinta em 14-9-2009, como demonstraria a Certidão Simplificada do Governo de Minas Gerais e o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (IDs. 190487659 e 190487660).

A capacidade da pessoa jurídica nasce com o seu registro no órgão competente, como enuncia o art.
45
do
Código Civil
:

“Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo
”.

Logo, a baixa definitiva do CNPJ resulta na ausência de personalidade jurídica, o que impede a empresa de pleitear direitos em seu nome.

Portanto, é evidente a ilegitimidade da embargante para ingressar em juízo, em virtude da
extinção da sociedade.

Conforme consignou a ministra Nancy Andrighi no REsp 1826537-MT:

“(...)
A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito. 5. Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos”.
(Terceira Turma, julgamento em 11-5-2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - EMPRESA BAIXADA - AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA - ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. - A empresa baixada antes do ajuizamento da demanda não possui capacidade para figurar no polo ativo da lide, haja vista a ausência de personalidade jurídica, o que impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015
”.

(TJMG, AI 10000212220032001, relator José Eustáquio Lucas Pereira, julgamento em 22-6-2022, 21a Câmara Cível Especializada, publicação em 24-6-2022).

Aliás, a ilegitimidade da embargante é evidente desde dezembro/2012, quando ajuizou a Ação, assim como a incapacidade postulatória.

Cumpre ressaltar que, nos termos do art.
110
c/c art.
313
,
§ 2o
, do
CPC
, a sucessão processual não se aplica nestes autos, em que a ilegitimidade ativa é anterior ao ajuizamento da demanda.

Pelo exposto, não conheço dos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023